Tribunal: TCU
Processo: 016.603/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos inicial e de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos inicial e de alteração de aposentadoria de Maurilio Johann de Resende, no cargo de técnico judiciário, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria a Maurilio Johann de Resende; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. comunique esta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.4. orientar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.